Tribunal: TJMT
Processo: 1009177-81.2022.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009177-81.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALISSON VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 707.658.144-20 (APELANTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), DOUGLAS CAMPOS DE MATOS - CPF: 062.024.601-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRESSON MARTINS ARAUJO - CPF: 731.395.805-68 (ASSISTENTE), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (ASSISTENTE), MARCELO GIOVANE DOS SANTOS SOARES - CPF: 704.694.391-57 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), ELISABETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 037.662.691-78 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), VALDINEI CARLOS RAFALSKI - CPF: 630.305.601-63 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLURALIDADE DE RÉUS. 1º APELANTE: TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. (ART. 33 E 35, CAPUT, LEI 11.343/06). 2º APELANTE: TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 33 E 35, CAPUT, LEI 11.343/06 E ART. 12, CAPUT, LEI 10.826/03). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARES. 1ª ILICITUDE PROBATÓRIA POR INVASÃO DOMICILIAR
. INOCORRÊNCIA.
FUNDADAS RAZÕES. COTEJO HARMÔNICO

DENÚNCIA E INVESTIGAÇÃO PRETÉRITA. 2ª NULIDADE POR ERRO MATERIAL QUANTO A PROVA UTILIZADA PARA CONDENAÇÃO.
NÃO CONFIGURADA
. CORROBORA COM O CRIME DE ASSOCIAÇÃO.
REJEITADAS.
MÉRITO. TESES EM COMUM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS, LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO E LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
DEMONSTRADA DEDICAÇÃO DOS APELANTES A ATIVIDADE CRIMINOSA
.
2º RECORRENTE
.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
CABIMENTO
. CONDENADO NÃO REINCIDENTE E PENA NÃO EXCEDE 8 (OITO) ANOS JUSTIFICANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O
ingresso dos policiais na residência dos apelantes está consubstanciado em denúncia que deu origem a investigação, houve, portanto, fundadas razões que justificam a conduta dos agentes estatais. Erro material não houve, o
caderno encontrado na posse do associado é prova de que estavam juntos na empreitada criminosa, ante a ausência do parceiro, está claro que este apelante ficou responsável pela permanência do crime de tráfico de drogas.

2. Não há insuficiência probatória, visto que a autoria e materialidade se fazem presentes de maneira clara nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, termo de apreensão, laudo de constatação de substância entorpecente, relatório de investigação e laudo pericial definitivo. Tudo isso, concretizado com os depoimentos dos policiais que investigavam todo o cenário criminoso.

3. A associação dedicada ao crime de tráfico ilícito de drogas provada na persecução penal, afasta o privilégio do §4º, artigo 33, da Lei 11.343/06.

4. O condenado não reincidente, quando sua pena não excede oito anos, faz jus ao cumprimento de pena no regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por Douglas Campos de Matos e Alisson Vinicius Oliveira da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 1ª vara criminal de Lucas do Rio Verde/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou
1) Douglas Campos de Matos
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) e associação ao tráfico (art. 35,
caput
da Lei 11.343/06), à pena de 08 (oito) anos de reclusão no regime semiaberto e mais 1.200 (mil e duzentos) dias-multa fixados no mínimo;
2) Alisson Vinicius Oliveira da Silva
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), associação ao tráfico (art. 35,
caput
da Lei 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
da Lei 10.826/03), à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção no regime fechado e mais 1.210 (mil, duzentos e dez) dias-multa fixados no mínimo (ID 188371287).

Irresignadas, as defesas interpuseram os apelos. Desta feita, em síntese,
1) Douglas Campos de Matos
pleiteou:
a)
absolvição do tráfico e associação ao tráfico por insuficiência probatória;
b)
reconhecimento do “tráfico privilegiado” (ID 188371316);
2) Alisson Vinicius Oliveira da Silva
pleiteou, preliminarmente:
a)
nulidade por invasão domiciliar;
b)
nulidade por erro material quanto a prova utilizada para a condenação; no mérito:
c)
absolvição do tráfico e associação ao tráfico por insuficiência probatória;
d)
reconhecimento do “tráfico privilegiado”;
e)
fixação de regime prisional menos gravoso (ID 188371317).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 188371320). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento, rejeição das preliminares e parcial provimento do recurso de Alisson (ID 190552179).

V O T O R E L A T O R

Atento a fase inquisitiva, extrai-se que por meio de denúncias anônimas recebidas, informando que havia quatro pessoas associadas de maneira permanente e duradoura na prática do crime de tráfico ilícito de drogas fez com que investigadores da polícia civil iniciassem vigilâncias especializadas no local apontado. Durante o período de aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias nessa investigação, foi possível identificar a alta movimentação de usuários de drogas nos locais indicados pela denúncia, qual seja, conjunto de quitinete e uma rua do mesmo bairro.

De mais a mais, a equipe policial recebeu a informação de que esses investigados haviam participado de um roubo a residência, ademais, uma testemunha relatou que viu os suspeitos fugindo e adentrando ao conjunto de quitinetes onde residem.

Importa destacar que, dentre os quatro agentes indicados nas denúncias, estão os apelantes Alisson Vinicius Oliveira da Silva e Douglas Campos de Matos.

Por saber que após o roubo os suspeitos retornaram a residência, os policiais se deslocaram até o local, onde avistaram pela janela, uma balança de precisão e resquícios de cocaína no chão, assim, com fundada razão os policiais entraram e encontraram uma pedra de pasta base de cocaína, várias porções fracionadas da mesma substância, rolo plástico filme, canivete e um caderno com anotações de todas as vendas dos entorpecentes, ressalta-se, esse é o quitinete do apelante Douglas. Durante essa diligência, estava presente o apelante Alisson, que ao ser indagado pelos policiais se havia algo ilícito em sua residência situada no mesmo conjunto de quitinete, confessou que tinha uma arma de calibre 22 (vinte e dois) e munições, ainda, disse que estava guardando drogas para o Douglas, sendo um total de 13 (treze) pedaços de maconha pesando dois quilos e oitenta e cinco gramas. Além disso, foi encontrada uma máscara que possivelmente foi ou seria usada para não ser identificado, um aparelho rádio de comunicação via satélite e celulares. (ID 188371274).

O ingresso dos policiais na residência dos apelantes está consubstanciado em denúncia que deu origem a investigação, indicando o local como ponto de venda de drogas, além de ter sido verificado que a droga estava sendo preparada na área da residência, o que foi visualizado pelos policiais, conforme depoimento obtido sob o crivo do contraditório.

No julgamento do HC 598.051/SP, o Ministro Relator Rogério Schietti Cruz, salientou, na fundamentação do voto, que
“
as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial
”
. (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021).

Ainda nesse sentido:

“Não se pode falar em invasão injustificada de domicílio, tampouco nulidade processual insanável da prisão em flagrante delito e das demais provas dela derivadas, decorrente da alegada inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, pois
o delito de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo, o que torna dispensada ordem judicial de busca domiciliar.”
(N.U 1025927-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021).

Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público
, se o crime tem natureza permanente, in casu, o crime de tráfico de entorpecente, e a medida acarretou a prisão em flagrante da ré, sobretudo
quando houver como houve, fundadas razões para tanto
.
No caso dos autos,
a ação policial se justificou pela
existência de denúncia anônima e na
prévia abordagem da ré em via pública, trazendo consigo substancia entorpecente
; 2. (...)”
. (N.U 1010461-36.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)

Desta feita, ante a farta jurisprudência sobre o tema, no sentido de que em crimes permanentes, como o tráfico de drogas na modalidade
“ter em depósito”
, é despiciendo o mandado judicial.

A nulidade arguida pelo apelante Alisson, por erro material quanto ao caderno encontrado com anotações das vendas de entorpecentes, não merece prosperar, até porque, por mais que o apelante Alisson diga que pertencia a Douglas, não significa que os dois não estavam juntos na modalidade, pelo contrário, ficou evidente que pela ausência do colega, Alisson ficou encarregado de cuidar de seus negócios ilícitos, tanto é, que ele manteve as drogas em seu depósito.

Com estas razões, vê-se que as alegações defensivas são desprovidas de fundamentos. Em verdade, a defesa se utiliza de argumentos para tentar invalidar a ação penal, simplesmente por sua irresignação quanto à condenação dos apelantes.

Por tais motivos, rejeito as preliminares.

Em juízo, os policiais civis que foram ouvidos, confirmaram os fatos acima alinhavados. Verifica-se, portanto, que o conjunto de elementos contidos no procedimento investigatório e nos autos é prova de que os apelantes estavam associados de maneira estável e permanente. A materialidade dos crimes está comprovada, demonstrada claramente por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, termo de apreensão, laudo de constatação de substância entorpecente, relatório de investigação e laudo pericial definitivo. (ID 103254710), (ID 103254720) e (ID 114947119).

Por essas causas é que afasto o pedido de
absolvição por insuficiência probatória. Ainda nessa toada, a palavra dos policiais é a mais coerente e merece ser valorada, n
esse sentido, é o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais reunidas deste Tribunal:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

O privilégio pretendido constante no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, não há como reconhecer, visto que juntamente com a balança de precisão, os dados extraídos do caderno apreendido não deixam dúvidas de que os apelantes se dedicavam ao tráfico de drogas, fazendo disso o seu meio de vida. É por aqui que caminha o entendimento deste Tribunal:

"A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, afigura-se incompatível com o crime de associação para o tráfico de drogas, cuja estabilidade e habitualidade retratam dedicação dos agentes ao tráfico de entorpecentes (atividade criminosa)". (TJMT, AP nº. 20026/2011)

De acordo com o artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, a pena que não exceda 8 (oito) anos para o condenado não reincidente, poderá ser cumprida em regime semiaberto. Dessa forma,
retifico o regime prisional imposto ao apelante Alisson
, nos moldes do dispositivo de lei mencionado.

Por todo o exposto,
em consonância com parecer ministerial
, rejeito as preliminares e, no mérito, improvejo o recurso de apelação de Douglas e provejo parcialmente, no sucessivo, o recurso de Alisson para retificar o regime inicial de cumprimento da pena ao semiaberto, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024